Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Os relatos judicializados das vítimas de crime de roubo são elementos idôneos para fazer prova das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. São dispensáveis a identificação dos comparsas do acusado e a apreensão dos armamentos utilizados na empreitada delitiva.
3. Impossível reconhecer a participação de menor importância do agente, na forma preceituada pelo art. 29, § 1o, do Código Penal, quando ficar demonstrado o seu envolvimento ativo no desenrolar da ação criminosa, tendo ele praticado o núcleo do tipo penal de roubo ao exercer a grave ameaça mediante porte ostensivo de arma de fogo.
4. Apelação conhecida e desprovida.